Tribunal: TJDFT
Processo: 0703946-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0703946-69.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOBENIVA LIVRAMENTO DE MELO AGRAVADO: CONDOMINIO EDIFICIO REAL CAPRI D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, interposto por JOBENIVA LIVRAMENTO DE MELO (ré) contra decisão proferida pelo Juízo da Décima Oitava Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação cominatória c/c indenizatória por danos materiais (Processo no 0703960-50.2020.8.07.0001) proposta pelo CONDOMÍNIO EDIFÍCIO REAL CAPRI, deferiu o pedido liminar e determinou que a ré autorize a colocação de pontos de ancoragem em imóvel, conforme croqui apresentado com a inicial (ID 56342148 dos autos originais). Em suas razões recursais (ID 14402933), a agravante narra que a ação trata de obrigação de fazer cumulada com indenização em que o agravado busca realizar a instalação de grampos de ancoragem no interior de seu apartamento. Assevera, no entanto, que a obra pretendida é ilegal, pois não possui respaldo em deliberação da Assembleia. Argumenta que a Assembleia Geral Extraordinária do Condomínio, do dia 22.10.2019, não autorizou a instalação de grampos no interior da unidade autônoma. Aduz que, ainda que houvesse autorização, essa seria manifestamente ilegal, uma vez que a assembleia de condomínio não pode deliberar sobre matéria que implique limitação ao direito de propriedade dos condôminos. Alega que, no caso concreto, os pontos de instalação dos grampos de ancoragem ficariam na área interna de seu imóvel. Sustenta que não foram apresentados estudos técnicos que certifiquem a necessidade, a localização ou a quantidade dos pontos de ancoragem. Argumenta que o croqui de instalação apresentado não está subscrito por profissional habilitado em serviço de engenharia. Alega que a NR 18/2012 do MTE não estipula a necessidade de instalação de pontos de ancoragem no interior de unidades autônomas. Defende que a instalação dos grampos de ancoragem no interior de sua unidade viola seu direito de privacidade, uma vez que a sua utilização importará na necessidade de ingresso de terceiros no interior de seu apartamento. Afirma que a instalação dos grampos implicará em constrangimento, limitação de sua propriedade e desvalorização do imóvel. Alega que os defeitos estruturais apontados da unidade 105 não tem relação com a falta de instalação dos pontos de ancoragem em sua unidade (510), uma vez que os apartamentos estão localizados em prumadas distintas. Além disso, aduz que no Processo n° 0000337-92.2015.8.07.0001, em que foram reconhecidos defeitos na construção do edifício e a construtora foi condenada à reparação financeira, não houve indicação da necessidade de instalação de grampos de ancoragem no interior das unidades autônomas. Requer, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela, para limitar a instalação dos pontos de ancoragem, permitindo-os apenas na área externa da unidade 510. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para confirmar a liminar deferida. Preparo comprovado (ID 14402949). Relatados, decido. Numa análise prefacial que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para a concessão da tutela liminar pleiteada pela agravante. Trata-se, na origem, de ação cominatória cumulada com indenização por danos materiais, movida por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO REAL CAPRI contra JOBENIVA LIVRAMENTO DE MELO (agravante) (Processo n. 0703960-50.2020.8.07.0001), em que busca autorização para colocação de pontos de ancoragem na unidade da agravante. Afirma que a medida é necessária em decorrência de erros na construção do edifício, conforme restou reconhecido na ação no 0000337-92.2015.8.07.0001. Assevera que a decisão pelo início desta obra foi tomada pela Assembleia Geral Extraordinária de 22.10.2019 e que os demais pontos de ancoragem foram instalados nas outras unidades autônomas localizadas na cobertura e somente a agravante se mostra relutante em autorizar a adoção da medida. A r. decisão deferiu a medida liminar, com fundamento na probabilidade do direito e na necessidade de se garantir a segurança dos demais condôminos (ID 56342148 dos autos originais): A autora comprovou no ID 55928746, pág. 4, aprovação em assembleia da realização de reparos de manutenção da fachada do edifício e instalação dos pontos de ancoragem. Houve, ainda, o comunicado à Ré sobre o andamento da instalação de tais pontos (ID 55928749) e a comprovação da impossibilidade de realização do serviço pela negativa da Requerida (ID 55928754). Quanto ao perigo de dano, as fotografias, emails e demais informações documentais constantes dos autos indicam que a ausência da reforma poderá prejudicar a segurança dos moradores, em face da impossibilidade de manutenção da fachada. Com efeito, ao menos a priori, não há razões que justifiquem a negativa da Ré, que coloca em risco a segurança dos demais condôminos. Sua postura vai de encontro ao disposto no art. 1.336, IV, do CC, segundo o qual constitui dever do condômino dar às suas partes a mesma destinação que tem a edificação, e não as utilizar de maneira prejudicial ao sossego, salubridade e segurança dos possuidores, ou aos bons costumes. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela antecipada para determinar à Ré que autorize a a colocação dos pontos de ancoragem conforme o croquis de ID 55928754 - Pág. 2,a fim de possibilitar a execução dos serviços necessários à manutenção do edifício. Inicialmente, observa-se que a instalação de pontos de ancoragem foi devidamente analisada pela Assembleia Geral Extraordinária de 22.10.2019 (ID 55928746), que, após deliberar sobre o tema aprovou a medida por 23 votos a favor, 5 contrários e uma abstenção: 1 Instalação dos pontos de ancoragem (R$ 11.070,00) votos a favor: 101; 102; 107; 108; 111; 204; 206; 207; 208; 301; 302; 305; 306; 401; 404; 407; 408; 409; 411; 412; 502; 503; 504; totalizando 23 unidades equivalentes a 36,81 da fração ideal. Votos contra, as unidades: 406; 501; 507; 508; 512, totalizando 5 unidades equivalentes a 12,66 da fração ideal. Em princípio, a instalação dos pontos de ancoragem tem por objetivo a manutenção e conservação do edifício, ademais, a realização da obra nesse momento se faz necessária em vista de erros na sua edificação e para atendimento da NR 18/2012 do MTE; portanto, esta benfeitoria deve ser classificada como necessária e, dessa forma, o quórum obtido na Assembleia, supra destacada, mostra-se suficiente, nos termos do artigo 1.341, § 3o, do Código Civil. Outrossim, a medida aprovada pela Assembleia foi a de instalação dos pontos de ancoragem, nos termos estipulados pela empresa contratada para o serviço (ID 55928755). Assim, mostra-se despicienda a necessidade de descrição em ata de Assembleia de todas os atos necessários para cumprimento do serviço contratado. Defende a agravante a ausência de subsídio técnico que fundamente a instalação dos grampos de ancoragem; no entanto, em princípio, a obra se justifica, uma vez que visa adequar o edifício às normas da Norma Regulamentadora no 18/2012 do MTE. Além disso, a empresa contratada para a realização da obra é especialista na execução de trabalhos em ambientes verticais, conforme informado no contrato de prestação de serviço (ID 55928755), não havendo provas que refutem a necessidade da ancoragem, a perícia da empresa contratada, a quantidade, a distância e tampouco a localização dos grampos. A agravante elabora argumentação impeditiva do direito do agravado, afirmando que a documentação técnica apresentada é insuficiente; contudo não traz aos autos evidências que sustentem sua tese; de forma que, nessa análise preambular do processo, a recorrente não se desincumbiu do seu ônus probatório. A agravante defende, ainda, que a execução da obra irá limitar o seu direito de propriedade, tendo por consequência não apenas a instalação dos grampos dentro de sua residência, assim como, na eventualidade de sua utilização, o trânsito de terceiros pelas dependências do seu apartamento. Como se sabe, apesar de a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso XXII, garantir o direito de propriedade, este não pode ser visto como absoluto, na medida em que deve atender a sua função social, consoante se infere dos artigos 5o, inciso XXIII, 170, inciso III, ambos da Lei Maior. Com efeito, as regras relativas ao direito de vizinhança impõem limitações ao direito de propriedade em benefício da convivência social e do bem estar individual, com o intuito de garantir a segurança, sossego e saúde dos demais indivíduos. Nesse contexto, não é demasiado trazer à colação o que dispõe o Código Civil acerca dos deveres do condômino edilício, máxime no que toca ao não comprometimento da segurança dos demais condôminos: Art. 1.336. São deveres do condômino: (...) IV - dar às suas partes a mesma destinação que tem a edificação, e não as utilizar de maneira prejudicial ao sossego, salubridade e segurança dos possuidores, ou aos bons costumes. Destarte, na linha do aludido preceptivo legal, em princípio, a permissão para instalação dos grampos de ancoragem no imóvel da agravante decorre do seu dever de manter seguros o prédio, os demais condôminos e a ela própria. Logo, conquanto seja assegurado à agravante o exercício das prerrogativas inerentes ao direito de propriedade, estes estão limitados pela necessidades de garantir a segurança do edifício. Ainda, é preciso ponderar que a medida deferida pelo Juízo a quo é reversível, uma vez que os pontos de ancoragem podem ser futuramente retirados, no caso de improcedência da demanda. Todavia, a não instalação causa insegurança a toda coletividade, podendo gerar incidentes com consequências deletérias, que podem não ser revertidas. Portanto, nesta análise preambular do recurso, não vislumbro a probabilidade do direito e, portanto, deve ser indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, com a observação de não ser necessária a prestação de informações para a instrução deste recurso. Intime-se para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 21 de fevereiro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator